Tribunal: TJES
Processo: 5006094-32.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006094-32.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MANOEL DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por consumidor, com o objetivo de: I – excluir do contrato a cobrança de seguro prestamista e tarifas bancárias (de cadastro e de avaliação de bem); e II – obter a restituição simples dos valores pagos a tais títulos, devidamente atualizados. A sentença acolheu parcialmente o pedido, declarando abusivas as cobranças e determinando a restituição. A parte apelante requereu a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a cobrança do seguro prestamista foi imposta ao consumidor sem liberdade de escolha da seguradora; e (II) estabelecer se são válidas as tarifas de cadastro e de avaliação do bem previstas no contrato de financiamento com garantia veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

2.
A contratação do seguro prestamista se revela lícita quando demonstrada a faculdade do consumidor em escolher livremente a seguradora, afastando-se a configuração de venda casada.

3.
A existência de proposta de adesão destacada e cláusula expressa informando a liberdade de contratação do seguro em qualquer seguradora do mercado comprova a ausência de imposição.

4.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

5.
A tarifa de avaliação de bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço de vistoria e quando o valor cobrado não se mostra abusivo ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança de seguro prestamista em contrato bancário é válida quando demonstrada a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.

2.
São legítimas as tarifas de cadastro e de avaliação de bem, desde que observados os requisitos estabelecidos na jurisprudência do STJ quanto à prestação do serviço e ao momento da contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006094-32.2023.8.08.0014.

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

APELADO: MANOEL DE SOUZA JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. em face da r. sentença proferida nos autos da “ação desconstitutiva para revisão contratual”, proposta contra ela por Manoel de Souza Júnior, que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para excluir do contrato de financiamento, anexado em ID 30346474, a cobrança abusiva referente ao seguro prestamista, na ordem de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e as Tarifas de cadastro e de avaliação de bem, no valor de R$ R$ 1.169,00 (mil cento e sessenta e nove reais)”
e a condenou
“a restituir de forma simples ao requerente MANOEL DE SOUZA JUNIOR, a título de devolução, a importância referente ao seguro prestamista, na ordem de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), e as Tarifas de cadastro e de avaliação de bem, no valor de R$ 1.169,00 (mil cento e sessenta e nove reais)[...
].

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação de revisão contratual proposta por MANOEL DE SOUZA JUNIOR em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos.

Na inicial o autor alega que firmou um contrato de empréstimo pessoal com garantia veicular junto à requerida e que o contrato contém cláusulas abusivas referentes a seguro, tarifas, capitalização de juros e juros moratórios.

O demandante pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e o recálculo do contrato com juros simples. Também requer a concessão da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil para comprovar as irregularidades apontadas.”

Em suas razões recursais
(
id 13562426
)

alegou
a

apelante
, em síntese,
que: 1)
“o contrato firmado entre as partes não padece de nenhum vício ou nulidade que possa macular o negócio jurídico celebrado, tem-se que a sua validade impera, e o cumprimento aos seus termos é medida que se impõe”
;

2) “A contratação do seguro não está atrelada a contratação do financiamento, sendo uma opção do cliente no momento da compra do veículo”,
uma vez que “ao contrário do entendimento do ilustre julgador, o autor poderia ter contratado diretamente com a seguradora Zurich ou com qualquer outra seguradora”
;

3) “se o entendimento contido no REs
p
1.578.553 SP., manteve hígida a despesa da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia nos contratos bancários, tem-se, data venia, que a r. sentença não se sustenta na parte em que determinou a devolução, de forma simples, devendo ser modificada”
;
e
4)
é legal a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez que conta com
previsão
expressa nas normativas do BACEN
e foi declarada legítima pelo STJ
.

Requereu
o provimento do recurso
para “
reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, dando-se pela improcedência total dos pedidos
”.

O cerne do recurso
consiste na pretensão de
reforma da sentença, a fim de que sejam consideradas lícitas as cobranças do seguro prestamista e das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

A controvérsia acerca da legalidade da cobrança do seguro prestamista em contratos de financiamento foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que deu origem ao Tema 972. Naquela oportunidade, firmou-se a tese de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Depreende-se, portanto, que a abusividade reside na ausência de liberdade de escolha
da seguradora

por parte do consumidor, ou seja, na imposição
da contratação
do seguro
com a
própria
aderida
como condição para a celebração do contrato principal, prática conhecida como venda casada e vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em
foco
,
n
uma análise detida do conjunto fático-probatório
concluí
que o recurso merece ser provido.

A “proposta de adesão ao seguro” (id 13562415)
subscrita pelo apelado,
instrumento apartado
do contrato principal
, contém, em seu item 10,
previsão expressa

no sentido de que
ele
estava
“ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora”.

Ademais, o quadro resumo da operação (id 13562401, pág. 1) dispõe de campo específico com as opções “sim” e “não” para o financiamento do seguro, tendo o apelado optado positivamente pela contratação, o que corrobora a manifestação de vontade livre e informada. Assim,
demonstrada
a
contento a
facultatividade da contratação, a cobrança do prêmio do seguro é lícita, merecendo reforma a sentença neste capítulo.

No que
diz respeito
às tarifas de cadastro e de avaliação de bem, a matéria também foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP), que resultou no Tema 958, fixando-se a validade, em regra, de ambas as cobranças.

Quanto à tarifa de cadastro
especificamente
, a tese firmada estabelece sua legitimidade, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso vertente, o contrato de financiamento n. 543657590 (id 13562401) representa o marco inicial da relação jurídica entre as partes para a operação em tela,
fato
aduzido pela apelante em contestação (id 13562413, p. 11) e não controvertido pelo autor em réplica (id 13562420)
, o que torna a cobrança da referida tarifa alinhada ao entendimento da Corte Superior.

Relativamente à tarifa de avaliação de bem, o STJ condicionou sua validade à efetiva prestação do serviço e à não abusividade do valor. A instituição financeira apelante logrou êxito em demonstrar o cumprimento de tais requisitos, uma vez que o “termo de avaliação de veículo” (id 13562416) comprova a realização da vistoria no automóvel dado em garantia. O valor cobrado, R$ 239,00, não se revela desproporcional ou excessivo,
razão porque impõe-se reconhecer a legalidade da cobrança
.

Diante do exposto, sendo lícitas as cobranças do seguro prestamista e das tarifas de cadastro e avaliação, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados
na petição
inicial.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil,
ficando
esses encargos sob condição suspensiva de
exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida no id 13562409.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

peço vista